Tribunal: TJBA
Processo: 0543951-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543951-76.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADOS: JOAO MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA e outros (6) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GAP IV E V. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INAPLICABILIDADE TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual em face do Estado da Bahia, pleiteando a incorporação das GAP IV e V ao soldo, com fundamento na Lei Estadual nº 12.566/2012. Sentença de procedência proferida em 2019, fixando correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, com base no RE 870.947/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora nos débitos da Fazenda Pública, deve retroagir para modificar os critérios de atualização fixados em sentença proferida anteriormente à sua vigência. III. Razões de decidir 3. A sentença foi proferida em 2019, anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09 de dezembro de 2021, aplicando-se o princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das normas. 4. A decisão de primeiro grau fundamentou-se adequadamente no RE 870.947/STF, com repercussão geral, que estabeleceu os critérios de atualização monetária para débitos da Fazenda Pública vigentes à época da prolação da sentença. 5. As alterações legislativas supervenientes ao trânsito em julgado não têm o condão de modificar automaticamente os critérios já estabelecidos em decisão judicial, preservando-se a estabilidade do julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em um ponto percentual em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: "1. A Emenda Constitucional nº 113/2021 não se aplica retroativamente a sentenças proferidas anteriormente à sua vigência. 2. Os critérios de atualização monetária fixados com base no RE 870.947/STF permanecem válidos para decisões transitadas em julgado antes da EC 113/2021." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC nº 113/2021; CPC, arts. 931, 937, I, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0543951-76.2017.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado João Marcos Macedo de Oliveira e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator